Tribunal: TJDFT
Processo: 0753479-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL PARA A COMARCA DE VALPARAÍSO/GO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO APENADO À ESCOLHA DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL GOIANO. SUPERLOTAÇÃO ESTRUTURAL. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DOS VÍNCULOS FAMILIARES. DIREITO NÃO ABSOLUTO. SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO. CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO FIXADO APÓS UNIFICAÇÃO DE PENAS. CUMPRIMENTO IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de transferência da execução penal para a Comarca de Valparaíso/GO e de suspensão da expedição de mandado de prisão do agravante, que cumpre pena de 15 anos e 26 dias de reclusão, no regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível determinar a transferência da execução penal do agravante para a Comarca de Valparaíso/GO, tendo em vista a inexistência de vagas informada oficialmente pela Administração Penitenciária goiana; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão da expedição de mandado de prisão ou concessão de salvo-conduto, enquanto pendente a análise do pedido de transferência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência do sentenciado para comarca diversa não constitui direito subjetivo do apenado, cabendo ao Juízo da Execução analisar a viabilidade da medida com base na conveniência da Administração Pública, na existência de vagas em estabelecimento adequado e nas particularidades do caso concreto.
4. A manifestação oficial da Administração Penitenciária estadual constitui elemento essencial e suficiente para fundamentar o indeferimento da transferência, pois informa, com base em dados concretos, a inviabilidade da medida.
5. A preservação dos vínculos familiares, embora desejável e relevante para o processo de ressocialização, não constitui direito absoluto do apenado, devendo ser compatibilizada com as demais finalidades da execução penal e com a viabilidade material da transferência.
6. A superveniência de nova condenação com consequente unificação das penas e fixação do regime fechado constitui elemento relevante e atual que deve ser considerado na análise do pedido de transferência, não se tratando de aplicação retroativa prejudicial.
7. A expedição de mandado de prisão constitui consequência natural e necessária da condenação transitada em julgado e da fixação do regime fechado, devendo ser imediatamente cumprida, sendo incabível a suspensão do cumprimento ou a concessão de salvo-conduto pelo prazo de 120 dias, pois implicaria na manutenção do agravante em liberdade após o trânsito em julgado da condenação que determinou o cumprimento de pena em regime fechado, frustrando a execução da pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigo 86, § 1o, artigo 103 e artigo 112; Lei no 10.792, artigo 2o, § 2o; Código de Processo Penal, artigo 589.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 487.932/GO, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 12.03.2019; TJDFT, Acórdão 1848714, 07090839020248070000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18.04.2024; 07494981820248070000 1966096, Relator.: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2025, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/02/2025.